Tribunal: TJDFT
Processo: 0746879-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante alega sua hipossuficiência, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante, considerando a presunção de hipossuficiência e a ausência de elementos concretos que infirmem essa presunção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é garantida pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e pelo art. 99, § 2o e § 3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. No caso, a declaração de hipossuficiência e a demonstração de exoneração de função pública são suficientes para comprovar a sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e seu filho menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural deve ser respeitada, salvo prova concreta em contrário, garantindo-se o acesso à Justiça mediante a concessão da gratuidade de justiça.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 29/3/2023, p. 19/4/2023.